Tribunal: TJES
Processo: 5020062-40.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020062-40.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO PEREIRA DA SILVA

COATOR: MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GUAÇUI

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Leandro Pereira da Silva contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara de Guaçuí, nos autos do processo nº 5002405-25.2024.8.08.0020. O impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a necessidade de consideração dos bons antecedentes do paciente e a existência de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente; e (ii) a ocorrência de excesso de prazo na tramitação da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do Código de Processo Penal, estando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
da conduta atribuída ao paciente, que teria desferido golpe de arma branca na vítima, causando evisceração.

4. A periculosidade do agente se demonstra pela existência de registros anteriores de envolvimento em brigas com utilização de arma branca, justificando a custódia cautelar para evitar reiteração delitiva.

5. Nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva é cabível em crimes dolosos cuja pena máxima seja superior a quatro anos, como no caso do homicídio qualificado, cuja sanção pode atingir 30 anos de reclusão.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

7. A existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como bons antecedentes e primariedade, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para a medida extrema.

8. O excesso de prazo para o oferecimento da denúncia não se configura, pois a razoabilidade na tramitação processual deve ser aferida à luz da complexidade do caso e demais circunstâncias, sendo afastada qualquer ilegalidade com a formalização da acusação nos autos da ação penal nº 5002533-45.2024.8.08.0020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi do crime.

2. Condições subjetivas favoráveis do réu não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5020062-40.2024.8.08.0000

IMPETRANTE
:
EDIMILSON DA FONSECA

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DE DIREITO D
A
2
ª
VARA
DE GUAÇUÍ

P
ACIENTE:
LEANDRO PEREIRA DA SILVA

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
LEANDRO PEREIRA DA SILVA

contra suposto ato coator do Juízo de Direito da 2ª Vara de Guaçuí, nos autos do processo nº 5002405-25.2024.8.08.0020.

Sustenta a parte impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores;
(ii)

“(...) os bons antecedentes, e primariedade sempre devem ser considerados pelo julgador quando da apreciação da necessidade de decretação da prisão”
; e
(iii)
há excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 11643455.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 12588405.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 12607749, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Compulsando detidamente o processo de referência, verifica-se que o pedido de revogação da cautelar máxima foi fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, veja-se:

“(...) Com base no conjunto probatório até então formado, entendo que a decretação da prisão preventiva do Requerido é, de fato, medida que se impõe.

No mais, há prova robusta da existência da infração penal e fortes indícios de que o Requerido seja o autor, consoante dos documentos da internação da vítima, apresentados pela Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí (ID 54718635 - fls. 38-77) que na evolução médica (fls. 41) demonstra que Cleiton chegou com “ferimento por arma branca na região do abdômen com exposição de órgãos e intestino”, demonstrando a agressividade do investigado.

De igual modo, presente o “
periculum libertatis
”, tendo em vista a ocorrência de conduta extremamente grave, pois, é comprovado nos autos, que a vítima foi ferida no abdômen ao ponto de ocorrer evisceração. Necessário se registrar, outrossim, que o requerido, em liberdade, representam sério risco à ordem pública, uma vez que há risco de reiteração delitiva, tendo em vista não ser a primeira vez que se envolve em brigas com utilização de arma branca, conforme dispõe o BU 56031664 , o que demonstra a periculosidade.

A periculosidade do agente justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...).”

Com efeito, os indícios mínimos de
materialidade
e a
autoria
encontram-se respaldados pelas testemunhas ouvidas e nos interrogatórios dos agentes, bem como nas demais provas produzidas durante o inquérito policial (id 54718635 dos autos originários).

Frisa-se, ainda, que maiores digressões acerca da autoria do denunciado serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
.

Ademais, o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal autoriza a decretação da prisão preventiva em crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão, o que se aplica ao presente caso, considerando que a lei penal estabelece a reprimenda máxima de 30 (trinta) anos de reclusão para o delito de homicídio qualificado.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há que se falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado
(STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.06.2018).

No mesmo sentido, colaciona-se recente julgado da Corte Superior:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto crime de
homicídio
qualificado
, consumado contra a vítima Cleiton Salino Souza, cometido, alegadamente, por
motivo
fútil
e
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
de modo que a gravidade concreta da ação delituosa se torna motivação suficiente a autorizar a prisão preventiva, notadamente para assegurar a garantia da ordem pública.

No que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Registra-se que, não obstante a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Por derradeiro, quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de que
“(...
)
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Sucede que, conforme ressaltado no parecer (id 12607749) da D. Procuradoria de Justiça,
“(...) fato é que a referida circunstância
[excesso de prazo] r
estou vulnerada com o oferecimento da denúncia nos autos da ação penal de nº 5002533-45.2024.8.08.0020, sendo fulminada a propalada ilegalidade”
.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parece da D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.